Tribunal: TJSP
Processo: 1500982-93.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Roubo qualificado – Palavra da vítima segura e coerente – Reconhecimento dos réus pessoalmente na delegacia – Confirmação em juízo – Prova segura e suficiente – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Prova oral indicando a participação de três indivíduos – Emprego de arma – Falta de apreensão e perícia – Irrelevância – Prova oral indicando a utilização do objeto – Qualificadoras mantidas

Ementa:
Roubo qualificado – Palavra da vítima segura e coerente – Reconhecimento dos réus pessoalmente na delegacia – Confirmação em juízo – Prova segura e suficiente – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Prova oral indicando a participação de três indivíduos – Emprego de arma – Falta de apreensão e perícia – Irrelevância – Prova oral indicando a utilização do objeto – Qualificadoras mantidas – Precedentes;
Roubo qualificado – Pena base – Redução da fração de aumento – Cabimento – Regime semiaberto – Impossibilidade – Detração – Matéria que deve ser analisada no juízo das execuções – Recurso parcialmente provido.